Tribunal: TJDFT
Processo: 0005793-17.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005793-17.2015.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO CARVALHO FELES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. Prova testemunhal, perícia e confissão do corréu que confirmam a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo. Presentes duas qualificadoras, é possível ao Juiz utilizar uma para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base. Para aumentar/diminuir a pena na segunda fase da dosimetria, admite-se o critério que aplica, para cada atenuante/agravante, a fração de 1/6 da pena-base fixada. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria, ao argumento de que a condenação restou fundamentada exclusivamente por informação colhida no inquérito policial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que “...transcrevendo os fundamentos da sentença, demonstrou-se que a condenação baseou-se na delação do corréu e nos depoimentos judiciais da testemunha e dos policiais militares, além da localização dos bens furtados na residência da corré Idelice” (ID Num. 16030538 - Pág. 5), é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017